Tribunal: STF
Processo: RE 84621
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
OS PROVENTOS REGULAM-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O MILITAR
REUNIU OS REQUISITOS NECESSARIOS. SÚMULA 359.
A GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE E FUNÇÃO, POSTERIORMENTE CRIADA POR
LEI, SÓ SERIA APLICAVEL AOS INATIVOS, SE A LEI ASSIM DISPUSESSE.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, PAR 1.
RE CONHECIDO E PROVIDO.